Tribunal: STF
Processo: ARE 1348547
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 10 p. 52), interposto por MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Evento n. 10 p. 38), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta que “[i] inobstante demonstrada a violação direta a dispositivos constitucionais bem como o dissídio jurisprudencial foi inadmitido o Recurso Extraordinário sob o fundamento único de que o inconformismo não encontra apoio perante o Supremo Tribunal Federal.”



    Aduz que “esta Suprema corte ainda não enfrentou o tema dos autos com suas peculiaridades, pois o autor pretende com a presente demanda reingressar no mesmo cargo público que ocupava após a aposentadoria voluntária perante o regime geral de previdência social (INSS), sendo este submetido quanto ao seu vínculo funcional ao regime estatutário. “



    No recurso extraordinário (Evento n. 8 p. 83 ), interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federa, sustenta-se que o acórdão impugnado afrontou os artigos 18, 29, 30, inciso I, e 37, caput e § 10º da Constituição Federal, ao permitir a acumulação de vencimentos com proventos de aposentadoria do servidor público aposentado pelo regime geral de previdência pelo mesmo cargo.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.150  da repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência e, ao fazê-lo, fixou a seguinte tese:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (RE-1.302.501, sessão virtual encerrada em 18.6.2021)



    O acórdão recorrido (Evento n. 8 p. 56) restou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Pedrinhas – Servidor(es) Públicos – Professora – Aposentadoria voluntária pelo INSS – Afastamento ex officio do cargo público – Ilegalidade – Decreto sem indicação do nome dos servidores exonerados – Nulidade – Ato que exige discriminação e particularidade – Vacância imediata e automática do cargo com a aposentadoria – Inconstitucionalidade – Precedentes do TJSE – Reintegração – Possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) com vencimentos de cargo público – Precedentes do STF e do TJSE – Necessidade de observância ao Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa – Nulidade do afastamento da servidora – Segurança concedida por maioria.



    - O Decreto de exoneração é ato individual que exige particularidade e a especificação do servidor e, mesmo que tenha englobado mais de um servidor, deve indicar e particularizar os servidores exonerados, não podendo haver exoneração ‘por atacado’ com referência apenas aos “servidores municipais aposentados”. 



    - Conforme já decidiu o STF e o TJSE: é inconstitucional a aplicação da previsão de vacância do cargo, de forma imediata e automática, decorrente da aposentadoria do servidor pelo regime geral de previdência, constante de Lei, haja vista que a jurisprudência do STF sedimentou o entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos de aposentadoria do RGPS com vencimentos de cargo público, sendo possível a permanência do servidor no exercício de suas funções após a sua aposentadoria pelo RGPS.



    - Tendo o servidor se aposentado pelo RGPS e continuado a exercer suas funções, criou-se a expectativa de que continuaria no cargo. Assim, qualquer ato tendente a exonerar o servidor do cargo deve ser precedido de regular processo administrativo, segundo a jurisprudência do STF.



    Colho da sua fundamentação os seguintes trechos:



    “A Impetrante aposentou-se pelo INSS (regime geral) e continuou a exercer suas funções até dezembro de 2019, quando o Prefeito Municipal efetivou a exoneração. 



    (...)



    Assegure-se que o STF possui decisão em caso similar onde considerou que a aposentadoria do servidor pelo regime geral não impede a continuação do vínculo com a Administração pelo regime próprio, mesmo existindo lei local prevendo vacância do cargo.



    (...)



    Portanto, é irrelevante a previsão de lei municipal para o deferimento do direito perseguido na via mandamental, até porque o TJSE, em caso similar, decidiu que ‘é inconstitucional a previsão de vacância do cargo, de forma imediata e automática, decorrente da aposentadoria do servidor pelo regime geral de previdência, constante da Lei Municipal nº 03/1973 de Lagarto (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Lagarto) e da Lei Complementar Municipal nº 31/2010 de Lagarto (Estatuto do Magistério Público do Município de Lagarto).’



    (...)



    Interpretando tais dispositivos de acordo com as decisões do STF e do TJSE já transcritas, a conclusão que que se extrai é que a vacância decorrente da aposentadoria se dará quando essa aposentadoria for pleiteada no âmbito do Município, sem qualquer ingerência ou interferência da aposentadoria pelo regime geral.”



    O acórdão recorrido se mostra divergente do aludido entendimento.



    Nesse contexto, se mostra cabível o retorno dos autos à origem para que, em sede de juízo de retratação, seja apreciada a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.150/STF.



    Em face do exposto, com fundamento no art. 1.040 do Código de Processo Civil, determino o retorno dos autos à origem para a adoção da tese acima aludida à hipótese dos autos.



    Intime-se. Publique-se. Dê-se baixa.



Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator